Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRADIÇÃO COM DECISÃO ANTERIOR DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, cuja prisão preventiva foi decretada na sentença, com vedação ao direito de recorrer em liberdade.
2. Consta dos autos que, na audiência de instrução realizada em 03/09/2025, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo Juízo, com manifestação favorável do Ministério Público, em razão da insuficiência dos indícios de autoria apurados sob o crivo do contraditório.
3. Apesar da revogação da custódia cautelar e da ausência de fato superveniente, a sentença proferida em 18/09/2025 determinou nova prisão preventiva, com base em fundamentos anteriormente afastados, notadamente a gravidade abstrata do delito, a reincidência e o risco de reiteração delitiva.
4. A decisão de restabelecimento da prisão preventiva, fundada nos mesmos elementos já considerados insuficientes, revela vício lógico e afronta aos princípios da presunção de inocência e da legalidade estrita das medidas cautelares.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assevera que, ausente fato novo e concreto, não se justifica a imposição de prisão cautelar após sentença condenatória a réu que respondeu solto à instrução processual.
6. Ademais, a fundamentação da sentença incorre em erro material ao afirmar que a prisão preventiva perdurou durante toda a instrução, quando já havia sido expressamente revogada, e o réu se encontrava em liberdade monitorada.
7. Constatado o constrangimento ilegal, impõe-se a confirmação da liminar concedida e a revogação da prisão preventiva, com restabelecimento das medidas cautelares anteriormente fixadas.
8. Ordem conhecida e concedida.